Tribunal: STF
Processo: CJ 5930
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-17
Data de publicação: 1974-04-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PROCESSORIA PROPOSTA PELA REDE
FERROVIARIA FEDERAL S/A. INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. QUANDO NÃO
TEM O PODER DE DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. II.
EXEGESE DO ART.125,I, E PAR 2 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.
III. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, COM A DECLARAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO,DE ALÇADA DO RIO GRANDE DO SUL.